Tribunal: TJES
Processo: 5017176-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017176-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR BERMUDES DUARTE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTERPRETAÇÃO CONFORME O TEMA 1.068 DO STF. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 312 E 315 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), cuja prisão foi decretada com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, em razão da execução provisória da pena.

2. A denúncia narra que o paciente, motivado por vingança em razão de furto pretérito, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, sem possibilidade de defesa, vindo esta a óbito em decorrência das lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado;

(ii) examinar a necessidade de fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP para embasar a prisão determinada com base no art. 492, I, “e”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 492, I, “e”, do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri em casos de condenação a 15 anos ou mais, sem prejuízo de recursos.

5. O STF, no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), conferiu interpretação conforme à Constituição, fixando tese vinculante no sentido de que a soberania dos veredictos do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do quantum, sendo desnecessária a demonstração dos requisitos da prisão preventiva.

6. A execução provisória da pena em tais casos não viola o princípio da presunção de inocência nem impõe a exigência de fundamentação nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, pois não se trata de prisão cautelar, mas de prisão de natureza provisória-executória.

7. O recebimento da apelação com efeito suspensivo não impede, por si só, a execução imediata da pena, conforme interpretação do art. 492, I, “e”, do CPP, dada pelo STF, sendo o efeito suspensivo da apelação regra excepcional.

8. Não foram constatadas circunstâncias excepcionais que justifiquem o afastamento da regra de execução provisória, tampouco nulidades processuais ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017176-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR BERMUDES DUARTE
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MAX SILAS BALBINO DA COSTA - ES35827

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JÚLIO CESAR BERMUDES DUARTE
, preso desde 15/09/2025 em razão da determinação de execução provisória da pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, aplicada pela suposta prática do crime de
homicídio simples
(art. 121, caput, do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0004327-93.2010.8.08.0048, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal – Tribunal do Júri – da Comarca de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que, embora o paciente tenha sido condenado pelo Tribunal do Júri, a apelação interposta foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, razão pela qual não haveria base para a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado.

Afirma que a decisão limitou-se a invocar a soberania dos veredictos e o art. 492, I, “e”, do CPP, sem apresentar fundamentação concreta à luz dos arts. 312 e 315 do CPP.

Destaca, ainda, que o paciente respondeu solto a todo o processo, compareceu a todos os atos, possui condições pessoais favoráveis e não oferece risco à ordem pública, de modo que a prisão após o Júri violaria a presunção de inocência e o duplo grau de jurisdição. Requer, liminarmente, a suspensão da execução imediata da pena, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da apelação, com expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem (Id 16402597).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 1º de novembro de 2009, por volta das 20h50min, na Rua 08, Bairro Maria Niobe, em frente à Igreja Quadrangular, nesta Comarca da Serra/ES, o denunciado, agindo com
animus necandi,
encontrou a vítima
Valmir Santos de Novais,
e, de posse de arma de fogo, desferiu contra ela diversos disparos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 43 do inquérito policial, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Consta que o denunciado encontrava-se de carona em um veículo, quando avistou a vítima. Aproveitando-se de que o veículo desacelerara em razão de uma lombada na via, o acusado, de modo repentino e sem possibilitar qualquer reação defensiva à vítima, efetuou os disparos fatais.

A motivação do delito, segundo a narrativa acusatória, estaria relacionada a suposto furto praticado pela vítima em desfavor do denunciado, consistente na subtração de bens de sua propriedade, o que teria provocado forte irritação no ora paciente e o levado a buscar vingança, culminando no homicídio descrito na denúncia.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentas.

A controvérsia centra-se na possibilidade de
execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri,
com fulcro no art. 492, I, “e”, do CPP, e a alegação de que seria necessária a demonstração dos requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 315 do CPP).

Como se sabe, o art. 492 do CPP, com redação da Lei nº 13.964/2019, prevê que, havendo condenação pelo Júri, o juiz-presidente determinará o recolhimento do acusado se presentes os requisitos da preventiva ou, na condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, poderá haver execução provisória, com expedição de mandado de prisão, sem prejuízo dos recursos.

Entretanto, o STF, no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), conferindo interpretação conforme à Constituição, afastou a limitação de 15 anos e fixou tese vinculante de que a soberania dos veredictos do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do total da pena aplicada. Assentou, ainda, que isso não viola a presunção de inocência, e que os recursos continuam cabíveis.

Nesse contexto, não procede exigir, para a execução imediata, a comprovação dos requisitos da prisão preventiva. Os arts. 312 e 315 tratam de prisão cautelar, fundada em
periculum libertatis
e motivação concreta; aqui, porém, trata-se de
prisão provisória-executória
, decorrente do
título condenatório
formado pelo Júri e do comando do art. 492, I, “e”, do CPP, como interpretado pelo STF.

Assim, não é necessário refazer a fundamentação constitucional já realizada no precedente de repercussão geral, bastando a aderência à tese vinculante (inclusive com referência a julgados como o HC 118.770).

Também não procede a alegação de que o recebimento da apelação com efeito suspensivo impediria a execução, pois o próprio art. 492, I, “e”, ressalva a execução provisória
sem prejuízo
do conhecimento dos recursos, e o Tema 1.068 afasta, como regra, o efeito suspensivo automático, salvo em hipóteses excepcionais.

E, no caso, não se identificam situações aptas a justificar a suspensão da execução como nulidades relevantes ou condenação manifestamente contrária às provas.

Por fim, o fato de o paciente ter
respondido ao processo em liberdade
e possuir
condições pessoais favoráveis
(primário, residência fixa, etc.) não tem o condão de afastar a determinação de prisão, uma vez que a custódia, neste momento, como mencionado, é de natureza provisória-executória, e não cautelar.

Diante desse quadro, a decisão que determinou a execução imediata da pena mostra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16809364)
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)